Tribunal: TJMT
Processo: 1002176-20.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002176-20.2021.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), WELLINGTON OLIVEIRA RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 049.358.581-84 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 033.296.431-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO A
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–
PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO REQUERIDO
– AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E URGÊNCIA –
MEDIDA CAUTELAR MAIS GRAVOSA DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA
– AÇÃO IMPROCEDENTE.

Inexiste verossimilhança e urgência na concessão de efeito suspensivo em recurso que impugna decisão que revogou a prisão preventiva do requerido, sobretudo porque nestes autos inexistem notícias acerca de outros fatos negativos atribuídos à sua pessoa,
tampouco a presença dos requisitos autorizadores da medida cautelar mais gravosa
.

Medida cautelar inominada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
medida cautelar inominada, com pedido
liminar
, interposta pelo
Ministério Público
,
visando
atribuir efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, interposto nos
A
utos de
P
risão em
F
lagrante n. 1000271-23.2021.811.0018, em trâmite na 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara
-MT
, manejado contra a decisão
que revogou a p
risão
p
reventiva de
Wellington
Oliveira Ribeiro de Almeida
e fixou-lhe medidas cautelares diversas.

O
Ministério Público aduz que o decreto revogatório
não tem
fundamentação inidônea, pois persiste o
periculum
libertatis
, em razão da gravidade em concreto, haja vista que a ofendida já foi agredida e ameaçada
pelo requerido
outras vezes.

Assevera
que
,
embora os crimes praticados (
art. 306,
capu
t, do Código
de
Trânsito Brasileiro,
bem como

arts
.
129, § 9º e 147, do Código Penal)
, em tese, sejam punidos com pena não exacerbada, a gravidade do caso aponta que medidas cautelares diversas da prisão não seriam capazes de proteger a vítima e garantir à ordem pública.

Forte nas razões acima consignadas
,
fez o seguinte pedido
:
seja autuada e processada a presente demanda, urgentemente, com o seu recebimento e o deferimento liminar da medida cautelar inominada, antes mesmo da oitiva da parte contrária, atribuindo-se efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto no âmbito da ação penal em exame, até o julgamento definitivo, mantendo-se o requerido custodiado cautelarmente.

A liminar postulada foi indeferida (ID
76103972
).
Após inúmeras tentativas de citação do requerido Wellington Oliveira Ribeiro de Almeida, este, mesmo após ser citado pessoalmente (ID 112671465
,
p. 17/18), deixou de apresentar contestação.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio das razões
constantes
no
ID
114319961 se manifestou pelo desprovimento
da vertente

medida
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De início, faz-se imperioso destacar que o cabimento de medida cautelar para conferir efeito suspensivo a recurso é tema bastante debatido nos tribunais pátrios. Entretanto, à luz da jurisprudência aplicável à espécie, hodiernamente, não há mais qualquer dúvida que se deve admitir o seu processamento.

No presente caso, como visto no relatório, o Ministério Público, ajuizou esta medida cautelar com a finalidade
ver
conce
dido
efeito suspensivo
ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva de Wellington Oliveira Ribeiro de Almeida e fixou-lhe medidas cautelares diversas
, a seguir reproduzida:

[...]
Analisando a peça lavrada pela Autoridade Policial, em relação aos delitos

previstos nos
arts
. 129, § 9º e 147, ambos do CP, verifico presentes os requisitos materiais e

formais, pois noticia a prática de infração penal, o agente estava em uma das situações previstas

no art. 302 do CPP, e foram observadas as garantias Constitucionais e legais do preso, não

sendo o caso, portanto, de relaxamento. Já em relação ao delito previsto no art. 306 do CP,

embora haja indícios de materialidade e autoria, observo que o agente não foi flagrado em

nenhuma das situações do art. 302 do CPP, de modo que impõe o relaxamento do flagrante em

relação a este delito.

Passo então à análise da necessidade de conversão da Prisão em Flagrante em

Preventiva ou concessão da Liberdade Provisória.

Com efeito, de acordo com o disposto no art. 310 do CPP:

[...]

Iniciando pelas hipóteses de admissibilidade, constato que a soma dos crimes

imputados ao indiciado tem pena máxima superior a 4 (quatro) anos, logo,
admissível
a custódia

cautelar com base no inciso I do art. 313 do CPP.

Já no que diz respeito aos pressupostos, observo que há prova da materialidade

do delito, consubstanciada no Boletim de Ocorrência.

Igualmente há indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos dos

policiais e da vítima.

Entretanto, não verifico a presença do perigo gerado pelo estado de liberdade do

indiciado (periculum
libertatis
), seja pela ausência de gravidade em concreto da conduta praticada

em tese (o laudo de exame de corpo de delito não detectou nenhuma lesão física na vítima), seja

pela ausência de periculosidade social, devido à primariedade.

Embora a vítima alegue em suas declarações que vem sendo constantemente

agredida pelo indiciado, certo é que em nenhum momento registrou a ocorrência na polícia,

p resumindo a ausência de dano ou perigo concreto.

Por fim, verifico que o indiciado possui emprego formal em um açougue desta

cidade.

Destarte, uma vez que não demonstrada a necessidade da custódia cautelar,

impõe-se a concessão da liberdade provisória.

Todavia, a fim de evitar a reiteração criminosa, é necessária a aplicação das

seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

a)
Pagamento de
FIANÇA
, no valor correspondente a
2 (dois) salários mínimos
, conforme a capacidade financeira demonstrada nos autos até o momento;

b) Proibição
de
aproximar-se
da
vítima
a uma distância mínima de
300

(trezentos) metros
, bem como de manter contato com ela, por qualquer meio;

ANTE O EXPOSTO,
homologo parcialmente
o auto de prisão em flagrante e,

com base no
art. 310, III, do CPP
, concedo
LIBERDADE PROVISÓRIA
ao indiciado,

condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima impostas.

Após a comprovação do pagamento da
FIANÇA
, expeça-se
ALVARÁ DE

SOLTURA
, a fim de colocar o indiciado em liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo.

Preclusa esta decisão, traslade-se cópia das peças principais ao IP ou Ação e em

seguida arquivem-se.

Saem os presentes intimados. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o

presente termo, que vai assinado pelo magistrado.

[...]
Desta
ques no original.

Sem razão, n
o entanto,
o
requerente
, porque se
observa que no caso em debate não há verossimilhança
e
tampouco urgência – requisitos intrínsecos a qualquer medida cautelar – para lastrear
sua
pretensão
objetivando
agregar efeito suspensivo ao
citado
recurso
em sentido estrito
.

Com efeito,
infere-se
destes autos
que as duas imputações
feitas

a
o requerente – direção de veículo sob efeito de álcool e ameaça – configuram infrações de perigo abstrato, que, se de um lado, se contentam/tipificam com o mero risco de lesão ao bem jurídico tutelado, de outro lado, não transparecem reprovabilidade tamanha a, por si sós, justificarem a constrição cautelar da
sua
liberdade
,
remanescendo, portanto, como possível fator de análise da verossimilhança dos fundamentos da prisão preventiva, a alegação de que a lesão corporal à sua convivente teria ocorrido em diversas outras oportunidades.

No entanto
, em que pese a relevância ímpar que se outorga à palavra da vítima, sobretudo em casos desse jaez, a princípio não se tem nenhum outro demonstrativo, ao menos indiciário, dessa reiteração infracional,
uma vez que em momento algum a ofendida registrou outras ocorrências,
aliado ao fato de que, para prevenir a continuidade e/ou progressão delitiva e, ao mesmo tempo, tutelar a incolumidade física/psicológica da
suposta ofendida, foi determinado, pelo juízo de primeira instância, o cumprimento de medidas protetivas, especialmente o afastamento do requerido da
ofendida
.

Nesse contexto, considerando a prisão preventiva como altamente excepcional,
bem como
que sua aplicação somente se faz imprescindível quando evidenciada a insuficiência de medidas outras menos gravosas, tem-se que, por ora, não se justifica a constrição da liberdade do requerido, ressalvada, naturalmente à luz da cláusula
rebus sic
standibus
, a possibilidade de reavaliação no caso de alteração do panorama fático, isto é, se acaso se demonstrar a ineficácia das medidas protetivas
que lhe foram
impostas.

Logo, tanto sob o prisma da necessidade quanto de utilidade, não há razão para se atribuir efeito suspensivo ao citado
recurso em sentido estrito
, pelo simples fato de que o
requerido, aparentemente, não oferece risco à ordem pública, ou à instrução criminal, ou à aplicação da lei penal.

Posto isso
,
em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

julgo
improcedente

a presente medida cautelar inominada
deduzida
pelo
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022